Tribunal: TJES
Processo: 0029620-64.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029620-64.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: GLAUDSON OLIVEIRA GOMES DE JESUS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MATERIAL. DANO MORAL. TAXA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, em Ação de Indenização ajuizada pelo consumidor, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) condenar a construtora à restituição em dobro de R$ 10.947,98, referentes a juros de obra; (ii) condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais (aluguéis); (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e (iv) declarar a nulidade da cláusula contratual relativa à cobrança de taxa de assessoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve atraso na entrega do imóvel; (ii) verificar a legalidade da cobrança de juros de obra após o prazo contratual e a forma de sua restituição; (iii) examinar a validade da cláusula que prevê a cobrança de taxa de assessoria imobiliária; (iv) analisar a comprovação dos danos materiais referentes a aluguéis pagos; e (v) estabelecer a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual é clara ao fixar o prazo de entrega do imóvel em 17/02/2014, com acréscimo de 180 dias de tolerância, findando-se em 16/08/2014. Como as chaves foram entregues apenas em 18/08/2015, restou caracterizado atraso superior a um ano, configurando inadimplemento contratual relevante.

4. O atraso injustificado autoriza a condenação ao ressarcimento dos aluguéis, devidamente comprovados por contrato e recibos juntados aos autos, caracterizando dano material indenizável.

5. A cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega, com a inclusão do prazo de tolerância, é indevida, nos termos do Tema 996 do STJ. É devida sua restituição ao consumidor.

6. A restituição dos juros de obra deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não houve demonstração de má-fé da construtora.

7. A cláusula que prevê a cobrança da taxa de assessoria é nula, uma vez que se refere a atividade congênere àquela vedada pelo Tema 938 do STJ, caracterizando prática abusiva.

8. O atraso de aproximadamente um ano na entrega do imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual e gera dano moral indenizável, consoante jurisprudência pacificada do STJ. O valor de R$ 5.000,00 não se mostra excessivo.

9. Os consectários legais devem ser ajustados: (i) valores pagos a título de aluguéis e juros de obra devem ser atualizados pela taxa SELIC desde cada desembolso; (ii) o valor dos danos morais deve ser corrigido com juros de mora a partir da citação, calculados pela taxa legal correspondente à SELIC deduzida do IPCA, e ajustados pela SELIC a partir da condenação.

10. Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, a apelante permanece responsável pelo pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrega do imóvel após o prazo contratual, somado o período de tolerância, configura mora da construtora, ensejando o dever de indenizar.

2. É indevida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, devendo os valores pagos ser restituídos de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé.

3. A cláusula contratual que impõe ao consumidor o pagamento de taxa de assessoria imobiliária é nula, nos termos do Tema 938 do STJ.

4. O atraso significativo na entrega do imóvel gera dano moral indenizável, ainda que ausente demonstração de prejuízo material direto.

5. A atualização dos valores referentes a danos materiais deve seguir a taxa SELIC desde cada desembolso, e os danos morais devem ser corrigidos pela SELIC desde a sentença, com incidência de juros de mora desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 398 e 475; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85 e 489; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996; STJ, Tema 938; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2045785/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2037717/MT, rel. Min. Humberto Martins, j. 13.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1007874-12.2021.8.26.0704, rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 15.02.2024; TJ-SC, Apelação 5005789-29.2023.8.24.0038, rel. Des. Vania Petermann, j. 08.04.2025; TJ-ES, Apelação Cível 0026992-93.2016.8.08.0048, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
GLAUDSON OLIVEIRA GOMES DE JESUS
contra a apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a construtora: i) à restituição, em dobro, do valor de R$ 10.947,98 a título de juros de obra; ii) ao pagamento de indenização por danos materiais (aluguéis); iii) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e iv) declarou nula a cláusula referente à cobrança de assessoria.

Contrarrazões no ID 13914995, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
GLAUDSON OLIVEIRA GOMES DE JESUS
contra a apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a construtora: i) à restituição, em dobro, do valor de R$ 10.947,98 a título de juros de obra; ii) ao pagamento de indenização por danos materiais (aluguéis); iii) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e iv) declarou nula a cláusula referente à cobrança de assessoria.

Em suas razões recursais (ID 13914990), a apelante MRV sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de atraso na entrega da obra;
(ii)
a legalidade da cobrança dos juros de obra e a impossibilidade de sua restituição em dobro;
(iii)
a legalidade da cobrança da taxa de assessoria, que alega ser um serviço de despachante opcional;
(iv)
a ausência de comprovação dos danos materiais (aluguéis); e
(v)
a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 13914995), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto que o apelo merece parcial provimento, apenas para afastar a condenação à restituição em dobro dos juros de obra, que deverá ocorrer na forma simples.

Inicialmente, a apelante alega de que não houve atraso na entrega da obra, defendendo a prevalência do prazo de 26 meses após o registro do financiamento da construção. Contudo, tal argumento não prospera.

A Cláusula Quinta do Contrato de Promessa de Compra e Venda é inequívoca ao estabelecer que, havendo data diversa no contrato de financiamento, esta deveria prevalecer. Por sua vez, o Contrato de Financiamento com o Banco do Brasil fixou expressamente a data de
17/02/2014
para o término da construção.

Conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 996),
"o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento"
.

Assim, o juízo
a quo
corretamente fixou o prazo final para a entrega em 16 de agosto de 2014, já somado o prazo de tolerância de 180 dias. Tendo as chaves sido entregues apenas em 18 de agosto de 2015, resta configurado o atraso de aproximadamente um ano, não havendo reparos a fazer na sentença neste ponto.

Comprovado o atraso de um ano na entrega do imóvel, a condenação ao ressarcimento dos aluguéis é medida que se impõe. O autor juntou aos autos o contrato de locação e os respectivos recibos, comprovando satisfatoriamente o prejuízo material sofrido em decorrência direta da mora da apelante. A sentença deve ser mantida neste ponto.

Quanto à restituição dos juros de obra, é pacífico na jurisprudência, conforme a tese firmada no Tema 996 do STJ, que
"É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância"
.

Uma vez que a mora da construtora está devidamente caracterizada, é seu o dever de arcar com os custos que foram indevidamente suportados pelo consumidor durante o período de atraso. Cito julgados dos Tribunais:

[...]
Juros de obra: Diante o atraso na entrega do bem atribuída à parte ré, e a cobrança de juros de obra além da entrega das chaves, é devida a restituição . (Tema 996 do STJ). [...]

(TJ-RS - AC: 70078377496 RS, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 26/02/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2021)

[...]
A cobrança de juros de obra após o prazo ajustado para entrega das chaves é ilícita, devendo ser restituído o valor ao consumidor (Tema 996 do STJ).
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00269929320168080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Contudo, assiste razão à apelante sobre a forma da restituição. A sentença determinou a devolução em dobro, com base no art. 42 do CDC. Ocorre que o entendimento majoritário é de que a cobrança, embora indevida durante a mora, não decorre de má-fé da construtora, mas do inadimplemento contratual. A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a devolução em dobro é afastada em casos como este, devendo a restituição dos valores pagos a título de juros de obra ocorrer na forma simples.

Vejamos:

[...]
A cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel é indevida, ainda que realizada por instituição financeira, pois decorre da mora da construtora, nos termos do Tema Repetitivo nº 996 do STJ .. 7. A restituição dos valores pagos a título de juros de obra deve ocorrer de forma simples, pois trata-se de hipótese de inadimplência contratual, regida pelos arts. 389 e 475 do CC, não sendo aplicável o art. 42 do CDC.
[...]

(TJ-SC - Apelação: 50057892920238240038, Relator.: Vania Petermann, Data de Julgamento: 08/04/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)"

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Atraso injustificado na entrega do imóvel – Atraso que restou incontroverso – Autora que postulou o ressarcimento dos aluguéis despendidos e dos juros contratuais de fase de obra, além de indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência, que condenou às rés ao reembolso em dobro de juros de obra e ao ressarcimento do aluguel despendido - Irresignação das rés - Juros contratuais de fase de obra – Restituição de valores cobrados a título de taxa de evolução da obra – Possibilidade de cobrança, durante o prazo convencionado para a entrega do imóvel - Inviabilidade da cobrança no período de atraso ou após a conclusão das obras e entrega das chaves - Rés que deram causa ao atraso - Mora da construtora configurada – Rés que devem reembolsar a autora dos valores que ela teve que desembolsar a esse título, durante o período da mora, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora desde a citação –
Restituição que, no entanto, deve ser feita de forma simples
– Ausência de má-fé – Reparação material devida – Valor do aluguel despendido no período de atraso – Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007874-12.2021.8 .26.0704 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 15/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Em relação à nulidade da taxa de assessoria (SATI), a apelante alega que a taxa cobrada não se refere à ilegal taxa SATI, mas a um serviço opcional de despachante. Porém, o "Termo Aditivo" é explícito ao denominar o serviço como de "assessoria e intermediação", cujas atividades se enquadram na "atividade congênere" vedada pelo Tema 938 do STJ. Correta, portanto, a sentença ao declarar a nulidade da cláusula.

Ainda, embora o mero inadimplemento contratual não gere, por si só, dano moral, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o atraso expressivo na entrega do imóvel extrapola o dissabor cotidiano e configura o dano moral (AgInt nos EDcl no REsp 2045785/RJ). No caso em tela, o atraso de aproximadamente um ano frustrou a legítima expectativa do consumidor, causando angústia e aflição que merecem reparação. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença não se mostra excessivo.

Não é em outro sentido a jurisprudência pátria:

[...]
3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem manteve a condenação das agravantes ao pagamento da indenização por danos morais, considerando a particularidade da excessiva demora na entrega do imóvel em relação ao prazo contratualmente estipulado e a efetiva entrega das chaves. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atraso expressivo, como ocorrido no caso em estudo, extrapola o mero inadimplemento contratual, sendo passível de indenização por danos morais.
4 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2045785 RJ 2022/0405145-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa a o pagamento de indenização por lucros cessantes até a data da disponibilização das chaves.
[...]

(STJ - AgInt no REsp: 2037717 MT 2022/0355599-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Por fim, no que concerne aos consectários legais, a r. sentença determinou a incidência de juros e correção monetária. Contudo, entendo que os consectários devem ser fixados nos seguintes termos.

Quanto aos danos materiais, consistentes na restituição dos juros de obra e dos aluguéis, o valor de cada desembolso deverá ser atualizado pela taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, a partir da data de cada pagamento indevido (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

No que tange aos danos morais, sobre o valor original incidirão juros de mora a partir da citação, calculados pela taxa legal correspondente à SELIC deduzida do IPCA. A partir da data da sentença, o montante consolidado (valor original + juros acumulados) passa a ser atualizado unicamente pela Taxa SELIC, que engloba juros e correção.

Considerando que a apelante obteve êxito em parte mínima de sua pretensão (apenas o afastamento da dobra na restituição), o autor decaiu de parte mínima de seu pedido. Dessa forma, mantenho a condenação da apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas no que tange à restituição dos juros de obra, que deverá ocorrer na forma simples, e não em dobro.

Ajusto, de ofício, os critérios de incidência dos consectários legais, conforme fundamentação.

No mais, mantenho incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar